Tribunal: TJSP
Processo: 2210136-09.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal no âmbito de violência doméstica e desacato. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação e a desproporcionalidade da medida. Viabilidade. Além da primariedade, deve ser ponderado que, em caso de eventual condenação, o paciente poderá cumprir pena em regime diverso do fechado,

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal no âmbito de violência doméstica e desacato. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação e a desproporcionalidade da medida. Viabilidade. Além da primariedade, deve ser ponderado que, em caso de eventual condenação, o paciente poderá cumprir pena em regime diverso do fechado, circunstâncias essas que revelam a desnecessidade de sua custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) Comparecimento mensal do paciente em juízo e (ii) Proibição de manter contato com a ofendida e com seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, bem como a proibição de se aproximar da vítima, com distância inferior a 100 metros). Ordem concedida para confirmar a liminar.